Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704273-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JOELMA CATIA VALERIANO SOUZA, WILLIAMS SEVERINO GOMES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Incorporação Garden Ltda. - Em Recuperação Judicial contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a impugnação apresentada e indeferiu o pedido de suspensão do processo (autos de no 0007309-60.2015.8.07.0007, ID no 79990228 e no 75777562). 2. A agravante argumenta, em suma, que a decisão poderá lhe acarretar prejuízo, uma vez que estaria em desacordo com art. 49 da Lei no 11.101/2005, já que o crédito deveria ser incluído no Plano de Recuperação Judicial aprovado na Assembleia Geral de Credores. 3. Defende que o critério a ser utilizado para a análise da submissão do crédito ao plano de recuperação deve ser a data do fato gerador que o originou. Como consequência, o crédito teria surgido a partir da inadimplência e não dependeria do trânsito em julgado da sentença para delimitar os contornos da obrigação. 4. Também sustenta que o cumprimento de sentença deveria ser sobrestado em razão da afetação dos Recursos Especiais 1.843.382/RS e 1.840.812/RS, sob a sistemática dos repetitivos, cujo Tema 1.051 trata da interpretação do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, para definir se a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. 5. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso, com a sua reforma para considerar que o fato gerador do crédito ocorreu na data do evento danoso e, por isso, deve ser submetido ao Plano de Recuperação Judicial. 6. Subsidiariamente, suscita questão de ordem para que o processo seja suspenso em observância à determinação do STJ até que seja esclarecido o marco temporal para fins de submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 7. Preparo (ID no 23214818 e no 23214819). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 10. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 11. O Plano de Recuperação Judicial foi deferido e a sua homologação ocorreu em 7/6/2019 perante a 8a Vara Cível de Goiânia-GO, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores (proc. no 5422037.90.2017.8.09.0051). 12. Conforme consignado na decisão recorrida, a recuperação judicial é dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 13. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 14. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. O trânsito em julgado da sentença que embasa o cumprimento de sentença ocorreu em 20/7/2020 (ID no 68030149). 15. O pedido de recuperação judicial foi deferido em 10/11/2017 no processo de no 5422037.90.2017.8.09.0051 (8a Vara Cível de Goiânia-GO) e o Plano de Recuperação Judicial homologado em 7/6/2019. Nesse aspecto, constata-se que o crédito objeto da controvérsia foi constituído após o pedido de recuperação judicial, o que afasta possibilidade de novação da dívida. 16. O crédito foi constituído por decisão judicial transitada em julgado em data posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial e à homologação do plano de credores, o que inviabiliza a novação. Confiro a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 17. O pedido de suspensão formulado pelo agravante não deve prosperar, pois já houve a definição da tese pelo STJ. Constatando-se que o crédito objeto do cumprimento de sentença é posterior ao pedido de recuperação judicial, inviável a sua inclusão no plano de credores, uma vez que afasta a configuração da novação. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1312829, 07461884320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pois a decisão recorrida aplicou adequadamente as normas pertinentes ao caso concreto e observou a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria. Dispositivo 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 21. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO